Tribunal: STF
Processo: ARE 1454511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não demonstrada, de plano, a incidência de tributos sobre parcelas indevidas, é inviável o exame da alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.



    EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. REQUISITOS. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de cálculo dos consectários moratórios.



    CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA E EFEITO CONFISCATÓRIO. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, (a) não há excesso na execução quando cobrados juros e correção monetária de forma concomitante, por possuírem natureza diversa; (b) não é confiscatória a multa limitada a 20% valor do crédito.



    EXECUÇÃO FISCAL NÃO INSTRUÍDA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. Na forma do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980, a petição inicial da execução fiscal será instruída apenas com a Certidão de Dívida Ativa, não se exigindo a juntada de cópias do processo administrativo, que pode ser consultado pelo contribuinte na repartição competente, na forma do artigo 41 da referida.



    ENCARGO LEGAL. DECRETO-LEI Nº 1.025, DE 1969. É legítima a incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, de 20% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, em se tratando de execução fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e 195, inciso I e alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente